Tribunal: TJDFT
Processo: 0742357-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742357-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M M TELECOM - ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: VLADIMIR MAGALHAES SEIXAS FILHO DECISÃO Consoante despacho de ID 42233727, foi determinada à parte agravante a juntada de documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência, em especial, extratos bancários dos últimos meses e a declaração de Imposto de Renda do último exercício (ID 42233727), tendo a parte agravante informado que se encontra "inoperante mediante certidão cadastral emitida pela Receita Federal", além de existir em seu desfavor dívidas milionárias em protesto nacional, ações judiciais em fase de execução e diversas reclamações trabalhistas (ID 42733432). Todavia, além de inexistir nos autos qualquer comprovação de inatividade perante a Receita Federal, a Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Distrito Federal (ID 150277927, autos originários), atesta a situação “ATIVA” da empresa. Assim, concedo a derradeiro prazo de 5 dias para a agravante comprove a situação de inatividade, perante a Receita Federal, bem como a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos a documentação comprobatória respectiva, conforme alegado. Int. Brasília/DF, 20 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora